Tribunal: TJBA
Processo: 0087176-24.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087176-24.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANTONIO URSULINO PEREIRA

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 662 da sistemática da repercussão geral do STF, em demanda que versa sobre complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário versa sobre matéria constitucional, capaz de afastar a aplicação do entendimento consolidado no Tema 662 do STF, que atribui natureza infraconstitucional à controvérsia relativa ao direito adquirido à complementação de aposentadoria conforme regras do plano vigente à época da adesão.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 742.083/RS (Tema 662), firmou o entendimento de que a discussão sobre direito adquirido à complementação de aposentadoria com base nas normas do plano de previdência privada possui natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral.

A análise da tese recursal requer interpretação de normas infraconstitucionais, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A controvérsia sobre direito adquirido à complementação de aposentadoria conforme normas de plano de previdência privada possui natureza infraconstitucional. 2. É incabível recurso extraordinário quando a matéria depende de reexame de normas infraconstitucionais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.030, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 742.083, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.11.2014 (Tema 662 da RG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0087176-24.2008.8.05.0001, em que figuram como agravante, Antonio Ursulino Pereira e como agravada, a Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
N
EGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema